Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716451-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALISSA GIESEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TALISSA GIESEL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (processo no 0720094-79.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. O agravo de instrumento foi julgado em 25/07/2025, na 21a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV, cujo acordão foi publicado em 04/08/2025 (ID 74674695). O recurso foi provido, com a reforma da decisão do Juízo de origem, para “determinar que o agravado, BANCO DO BRASIL S/A promova a exclusão do nome da agravante, TALISSA GIESEL, dos cadastros restritivos de crédito em relação ao débito discutido nestes autos e o desbloqueio dos cartões de crédito da agravante bloqueados em razão de débitos discutidos nesses autos.” (ID 74554761). Após a publicação do acórdão, a Agravante veio aos autos em ID 74878542, informar descumprimento da ordem judicial. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, pois já concluída a prestação da tutela jurisdicional, a qual se materializa no acórdão. Após o julgamento do recurso, com o provimento do agravo de instrumento, incide o efeito substitutivo da decisão agravada, nos termos do art. 1.008 do CPC: “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.” Portanto, após a publicação do acórdão, o colegiado encerra a análise recursal, e qualquer medida de efetivação da decisão deverá ser adotada pelo Juízo de origem conforme o rito respectivo (art. 516, II, CPC). Assim, nada a prover quanto ao pedido, pois, como fundamentado, o requerimento da Agravante deve ser apreciado pelo Juízo de origem. Ademais, considerando que a petição não se trata de recurso ou manifestação que tem o condão de interromper o prazo recursal, remetam-se os autos à Secretaria para que aguarde o trânsito em julgado do acórdão de ID 74554761. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2025 20:44:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador